Tribunal: TJMT
Processo: 1028669-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028669-29.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA-GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. Caso em exame:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta por entidade de classe de âmbito estadual contra o art. 2o, § 2o e o art. 10, § 1o, I e II, e § 6o, I, II, III, IV e V, da Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022, com pedido de medida cautelar para suspensão da eficácia da norma impugnada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir:

3. Para o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, é indispensável a presença simultânea do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

4. O
fumus boni iuris
encontra-se demonstrado pelos indícios de inconstitucionalidade formal dos dispositivos legais impugnados, em razão da usurpação da competência privativa da União.

5. O
periculum in mora
revela-se pela iminência de graves prejuízos à ordem jurídica e administrativa, decorrentes da manutenção da norma em vigor até o julgamento definitivo, com potenciais impactos financeiros e administrativos de caráter irreversível.

IV. Dispositivo e tese:

6. Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento:
“A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade exige a demonstração do
fumus boni iuris
, caracterizado pelos indícios de inconstitucionalidade na norma impugnada, e do
periculum in mora
, evidenciado pelos prejuízos irreversíveis à ordem jurídica e administrativa decorrentes da vigência do dispositivo legal questionado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 173, § 2o; Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022, art. 2o, § 2o e do art. 10, § 1o, I e II, e § 6o, I, II, III, IV e V.

Ju
risprudência relevante citada:
STF, ADI 5374 MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.6.2020; TJMT, N.U 1014118-44.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.8.2024; TJMT, N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Tribunal Pleno, j. 23.6.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
e a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, com pedido de medida cautelar.

A autora sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 2o, § 2o e do art. 10, § 1o, I e II, e § 6o, I, II, III, IV e V, ambos da Lei Municipal n. 3.348/2022, que instituiu o Fundo Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde (MT), afastou a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência, bem como determinou a destinação de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios ao referido fundo, por violação ao art. 22, I, da Constituição da República Federativa do Brasil e ao art. 173, § 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos de lei impugnados.

Manifestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) no Id. 252287664, pugnando pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada.

Manifestação apresentada pela CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) no Id. 254472158, alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação direta de inconstitucionalidade.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 257337668 pelo deferimento da medida cautelar pleiteada pela autora.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Começo pelo exame da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde (MT), fundamentada na alegação de que “
não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, e, portanto, apenas deve responder judicialmente para a defesa de seus interesses institucionais, o que não ocorre no presente caso
” (trecho da manifestação, Id. 254472158 – Pág. 2).

O art. 6o da Lei n. 9.868/1999 e o art. 172 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelecem que o relator requisitará informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

Por outro lado, a circunstância de o projeto de lei que resultou na edição da Lei Municipal n. 3.348/2022 ter sido de iniciativa do Prefeito não altera o fato de que o ato legislativo emana da Câmara de Vereadores, que exerce a função de aprovar, rejeitar ou alterar o projeto de lei.

Com efeito, é imprescindível garantir a participação da Câmara de Vereadores no controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, ainda que sua origem seja uma iniciativa do Prefeito, pois tal prerrogativa decorre da natureza colegiada e deliberativa do processo legislativo, da necessidade de assegurar o contraditório e do papel fundamental do Poder Legislativo na consolidação da democracia por meio da aprovação das leis.

Nesse sentido, decidiu o c. Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça:

“
Sendo a Câmara Municipal o órgão legislativo competente para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais, é também legitimado a prestar informações nos autos da ADI, nos termos do art. 6o, da Lei 9.868/99, ainda, que não se fale, a rigor, em polo passivo, ante a natureza jurídica da mencionada ação.
” (TJ-MT, N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Tribunal Pleno, julgado em 23.6.2016, publicado no DJE 6.7.2016).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida pela CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT).

V O T O – MEDIDA CAUTELAR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
e a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, com pedido de medida cautelar.

Para o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, exige-se a comprovação cumulativa de dois requisitos: a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora, conforme firme entendimento do c. Supremo Tribunal Federal.

“
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta
(fumus boni iuris)
e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada
(periculum in mora).” (STF, ADI 5374 MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22.6.2020, DJE 8.7.2020).

Eis o teor do art. 2o, § 2o e do art. 10, § 1o, I e II, e § 6o, I, II, III, IV e V, ambos da Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022:

“
Art. 2o Os honorários de sucumbência arbitrados pelo Poder Judiciário, ou pagos administrativamente, em ações de qualquer natureza em que o Município de Lucas do Rio Verde seja parte ou interessado, constituem encargo do devedor e serão recolhidos, rateados e distribuídos entre todos os advogados públicos municipais na forma do disposto pelo art. 10 desta Lei, sendo vedada qualquer forma de discriminação quanto ao gozo desse direito.

[...]

§ 2o Os honorários de sucumbência constituem verba variável não incorporável nem computável para o cálculo de quaisquer vantagens remuneratórias.

[...]

Art. 10.

As receitas do Fundo serão rateadas e distribuídas entre os ocupantes dos cargos indicados no art. 1o desta Lei, até o dia 15 de cada mês, mediante a apuração das cotas individuais por meio da divisão do saldo existente em conta especialmente criada para esse fim.

§ 1o O rateio de que trata o caput deste artigo se dará da seguinte forma:

I - 10% (dez inteiros por cento) do total dos honorários serão destinados ao reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município e treinamento dos seus membros, e serão depositados mensalmente em conta vinculada criada especificamente para esse fim;

II - 90% (noventa inteiros por cento) serão distribuídos em partes iguais entre os titulares indicados no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

[...]

Art. 10. As receitas do Fundo serão rateadas e distribuídas entre os ocupantes dos cargos indicados no art. 1o desta Lei, até o dia 15 de cada mês, mediante a apuração das cotas individuais por meio da divisão do saldo existente em conta especialmente criada para esse fim.

§ 1o O rateio de que trata o caput deste artigo se dará da seguinte forma:

I - 10% (dez inteiros por cento) do total dos honorários serão destinados ao reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município e treinamento dos seus membros, e serão depositados mensalmente em conta vinculada criada especificamente para esse fim;

II - 90% (noventa inteiros por cento) serão distribuídos em partes iguais entre os titulares indicados no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

[...]

§ 6o Os valores acumulados a título de Fundo de Reserva da Procuradoria de que trata o inciso I, do § 1o do art. 10 desta lei, serão utilizados, mediante requisição firmada pelo Procurador Geral, exclusivamente no pagamento de despesas relacionadas às atribuições da Procuradoria-Geral, entre as quais:

I - nas necessidades de informatização, equipamentos, instalações, alugueis de imóveis, biblioteca e reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município;

II - na assinatura e aquisição de jornais, revistas, livros, vídeos e documentários de interesse jurídico do órgão;

III - no custeio de suas atividades de pesquisa, estudos jurídicos e intercomunicação com órgãos e entidades públicas especializadas na área do Direito;

IV - no aperfeiçoamento da capacitação profissional ou especialização de seus servidores;

V - na realização e participação em cursos, seminários, aulas, palestras, simpósios, congressos, pós-graduação e outros encontros de natureza jurídica
.”

Da análise dos dispositivos mencionados, verifica-se que a Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022: (i) dispõe que os honorários de sucumbência configuram verba de natureza variável, não incorporável ao vencimento nem computável para o cálculo de quaisquer vantagens remuneratórias; e (ii) determina que 10% (dez por cento) do valor total dos honorários advocatícios devem ser destinados ao reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município e ao treinamento de seus membros.

Pois bem.

Quanto ao requisito do
fumus boni iuris
, cabe destacar que a matéria não é nova, visto que este c. Órgão Especial julgou caso similar, envolvendo a Lei do Município de Juína (MT) n. 1.904/2019, que criou o Fundo Municipal de Aparelhamento, Aperfeiçoamento e Modernização da Procuradoria-Geral do Município, conforme o v. acórdão de lavra da e. Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE DESTINA PARTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E PARA O APARELHAMENTO E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INVASÃO DA COMPETÊNCA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO CIVIL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM EFEITOS
EX NUNC
.

1- O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que os Procuradores têm direito a receberem honorários advocatícios sucumbenciais, mas a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente não pode exceder ao teto constitucional.

2- Nos termos do artigo 173, § 2.o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na edição de Leis, os Municípios devem seguir os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, estabelece expressamente a competência privativa da União para editar as regras de Processo Civil à competência privativa da União.

3- No caso,
a Lei municipal é formalmente inconstitucional, pois destina parte dos valores percebidos pelos Procuradores do Município a título de honorários advocatícios sucumbenciais para finalidades diversas; logo, afastou e distorceu a natureza alimentar da verba honorária e acabou por afrontar a competência da União para legislar sobre Direito Processual Civil, por conseguinte, afrontou ao artigo 173, § 2.o, da Constituição deste Estado
.” (TJ-MT, N.U 1014118-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 15.8.2024, publicado no DJE 26.8.2024).
[g.n.]

Assim, há fortes indícios de inconstitucionalidade da norma impugnada, uma vez que o Município de Lucas do Rio Verde (MT), ao legislar sobre os honorários de sucumbência, matéria de direito processual civil, usurpou a competência privativa da União, afrontando o disposto no art. 22, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e no art. 173, § 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
” (Constituição da República Federativa do Brasil).

“
Art. 173. O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...]

§ 2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e

segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal
e nesta Constituição
.” (Constituição do Estado de Mato Grosso).
[g.n.]

No que se refere ao requisito do
periculum in mora
, a vigência dos efeitos da norma impugnada até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade revela-se suscetível de causar graves prejuízos à ordem jurídica e administrativa. Tal cenário decorre, sobretudo, dos impactos financeiros e administrativos oriundos da destinação dos honorários de sucumbência para finalidades que extrapolam os limites constitucionalmente definidos.

Além disso, a continuidade da aplicação da referida norma tem o potencial de consolidar práticas de destinação de recursos com natureza alimentar para fins administrativos, gerando consequências possivelmente irreversíveis, caso seja reconhecida sua inconstitucionalidade.

Dessa forma, a relevância dos fundamentos pautados nos robustos indícios de inconstitucionalidade formal, característicos desta fase de cognição não exauriente, associada à presença do
periculum in mora
, torna imperioso o deferimento da medida cautelar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEFIRO
a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia do
art. 2o, § 2o e do art. 10, § 1o, I e II, e § 6o, I, II, III, IV e V, ambos da Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025